Tribunal: STF
Processo: RE 1273250
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTRO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. 



    1. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema 660/RG).



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema 339/RG). 



    3. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    4. Agravo interno desprovido.